Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0710917-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 227785809 e declaratórios rejeitados ao id. 229785555 dos autos originários n. 0037705-05.1996.8.07.0001), que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública, “pois não há falar na ausência de liquidez do título, mas apenas na adequação dos cálculos em atendimento ao julgamento do recurso”. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de suspensão da hasta pública, pois não há falar na ausência de liquidez do título, mas apenas na adequação dos cálculos em atendimento ao julgamento do recurso. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observa-se que, em 07/02/2025, foi proferido o acórdão n. 1960841 no agravo de instrumento n. 0734271-85.2024.8.07.0000, que assim determinou: "Inclusive, tal entendimento foi pacificado pela Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 176), no sentido de que “tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Nesse cenário, a coisa julgada não obsta a incidência da norma vigente. No caso, a planilha de atualização do débito não observou o disposto no § 1o do art. 406 do CC, incluído pela Lei 14.905, de 28/06/2024. Logo, necessária a correção dos cálculos realizados pelo agravado, a fim de aplicar a taxa Selic, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024). Dou provimento ao recurso. É como voto." Intime-se o exequente para retificar os cálculos do ID 202542878, aplicando a taxa SELIC conforme determinado no referido agravo. Prazo: 5 dias. Com a resposta, intime-se o executado para se manifestar, no mesmo prazo. Intimem-se. (Grifos no original) O EXECUTADO AGRAVANTE sustenta, em síntese: (a) a ausência de liquidez do débito exequendo, em razão da determinação de readequação dos cálculos pelo Tribunal, torna indevida a realização de atos expropriatórios; (b) a realização das hastas públicas afronta a ordem jurídica, uma vez que não foram previamente intimados o MPF e a União Federal, autores das ações que geraram os gravames impostos às matrículas dos imóveis; (c) a omissão quanto à intimação dos referidos entes viola o disposto no art. 279 do CPC, podendo acarretar nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Avalia que, “não tendo o ilustre representante do MPF ou mesmo a Advocacia da União sido intimados a se manifestarem acerca da pretensão de realização de atos expropriatórios sobre os imóveis penhorados (e indisponíveis) nos autos, há inegável prejuízo ao interesse público tutelado nas demandas já mencionadas, o que pode acarretar na nulidade dos atos processuais praticados (inclusive o julgamento do AGI no 0713474-59.2022.8.07.0000), nos termos do art. 279 do CPC”. Argumenta que, diante da proximidade das datas da hasta pública (08 e 11/04/2025), muito provavelmente, não haverá tempo hábil para intimação dos referidos entes (MPF Advocacia-Geral da União) e obtenção de resposta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Os parâmetros de atualização do débito exequendo, especialmente no tocante à aplicação da taxa SELIC, no momento, é questão superada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0734271-85.2024.8.07.0000, provido (acórdão n. 1960841), para determinar “a correção dos cálculos realizados pelo agravado, a fim de aplicar a taxa Selic, conforme alude o art. 406, §1o, do Código Civil, a partir de 28/08/2024, quando passou a produzir efeitos (art. 5o, inc. II, da Lei 14.905, de 28/06/2024)”. Ciente desse julgamento, o juízo a quo apenas deu cumprimento à decisão colegiada, indeferindo “o pedido de suspensão da hasta pública, pois não há falar na ausência de liquidez do título, mas apenas na adequação dos cálculos em atendimento ao julgamento do recurso”, e intimando o exequente para retificar os cálculos, “aplicando a taxa SELIC conforme determinado no referido agravo” (id. 227785809 na origem). Afinal, frise-se, simples (re)discussão dos índices de atualização do débito, por si só, não retira a liquidez do título executivo extrajudicial, tampouco determina a suspensão da execução, como quer o executado agravante. Embora o agravante tenha oposto embargos de declaração do acórdão proferido no AGI 0734271-85.2024.8.07.0000, consta que o pedido liminar foi indeferido. De todo modo, a atualização do débito mediante índices que porventura sejam ulteriormente declarados incorretos poderá ensejar excesso de execução, passível de compensação ou reparação nos próprios autos executivos, não subsistindo fundamento idôneo à suspensão do feito. Já a alegação de que a necessidade de intimação prévia da União e do MPF para intervir no feito como interessados determina a suspensão da hasta pública não encontra qualquer embasamento jurídico. Ora, de acordo com o STJ, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL. PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes. 2. "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto" (REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.557.425/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 14/6/2017. Grifado) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORA. INDISPONIBILIDADE. ART. 53, § 1o, DA LEI 8.212/91. NOVA PENHORA EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPÓTECÁRIO. EFICÁCIA DO ATO FRENTE AO EXECUTADO E AO ARREMATANTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. A indisponibilidade de que trata o art. 53, § 1o, da Lei 8.212/91 refere-se à inviabilidade da alienação, pelo executado, do bem penhorado em execução movida pela Fazenda Pública, o que não impede recaia nova penhora sobre o mesmo bem, em outra execução. Precedentes. 2. Não há impedimento algum a que sobre o mesmo bem recaia nova penhora, desde que garantido o crédito da Fazenda Nacional. Precedentes. 3. A arrematação levada a efeito sem intimação do credor hipotecário é inoperante relativamente a este, não obstante eficaz entre executado e arrematante. Precedentes. 4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.269.474/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011. Grifado) Igualmente, o precedente nesta Corte, formado em demanda envolvendo o mesmo Grupo Ok (agravante): AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESTRIÇÕES SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO GRUPO OK - INDISPONIBILIDADE EM RELAÇAO AOS ADMINISTRADORES - POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - OBJETO DE PENHORA. 1) Restrições sobre imóveis do Grupo OK objetivaram impedir a sua alienação pelos administradores e evitar prejuízo aos credores. 2) O adquirente de imóvel nessa condição, sobretudo após a quitação do preço, não pode ser prejudicado com as restrições que recaíram sobre a matrícula, devendo ser adotadas providências que possibilitem a alienação do bem, objeto de penhora em favor de terceiro. (Acórdão 960191, AGI 2016.00.2.007202-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 3/8/2016, DJe de 22/8/2016. pp. 124/131. Grifado) Sobre a ótica da alegação de preclusão, essa matéria foi examinada anteriormente nos autos originários, em sede do Agravo de Instrumento no 0717518-53.2024.8.07.0000, para manter a decisão que indeferiu o pedido de exclusão da penhora dos imóveis, senão vejamos a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. 2. Não há que se falar em preclusão, seja porque a decisão pretérita versou sobre penhora de outros imóveis e não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados, seja porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras, ou ainda, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente, como ocorre na espécie. 3. A despeito dos gravames que ainda persistem nas matrículas dos imóveis, cabe ao exequente avaliar a efetividade da expropriação pretendida, pois, possivelmente, a satisfação do crédito terá de observar a regra do art. 908 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917404, AGI 0717518-53.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024) Diferentemente do que quer fazer crer o agravante, o juízo originário determinou expedição de comunicações, acerca da hasta pública designada, ao credor hipotecário e aos interessados nos autos nos quais foi determinada a indisponibilidade dos imóveis, conforme decisão dada nos declaratórios (id. 229785555 na origem). A alegação genérica de que não haveria tempo hábil para a efetivação das intimações é totalmente descabida. Seja porque a indisponibilidade ou outras penhoras, mesmo que anteriores, por si sós, não impedem a realização da hasta pública, determinada em um dos autos nos quais houve penhora sobre o mesmo bem. Seja porque a “intimação dos autores das ações que geraram os gravames preferenciais (MPF e União)”, não precisa ser prévia para que concordem ou não com a expropriação do bem penhorado, mas com tempo hábil para o exercício de eventual direito de preferência, especialmente sobre o crédito apurado em caso de êxito na alienação judicial. Nesse contexto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator